Tribunal: TJDFT
Processo: 0732513-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Verificando, em análise sumária, que os documentos juntados aos autos de origem não demonstram inequívoco descumprimento contratual da parte ré, bem como não houve o preenchimento dos requisitos do Tema 34 do STJ para a imediata retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes, impõe-se a manutenção da decisão agravada, sobretudo quando o caso demanda maior dilação probatória e exercício do contraditório.
3. Recurso conhecido e desprovido.